Tribunal: STJ
Processo: 0396292-77.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 954477 - CE (2024/0396292-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSO DO
DIREITO DE PETIÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, com
alegações de nulidade de atos processuais, negligência do advogado constituído e ausência de
intimação da Defensoria Pública da União para assumir o patrocínio da causa.
2. O agravante pleiteia, entre outros pedidos, a nulidade de decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, a revogação do mandato do advogado constituído, a intimação da
Defensoria Pública da União e o prequestionamento de matérias constitucionais e
infraconstitucionais.
3. Decisões anteriores apontaram que a pretensão do agravante não se encontra no âmbito de
competência do Superior Tribunal de Justiça, além de não haver ato coator praticado pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará. O feito foi encaminhado à Defensoria Pública do Estado do Ceará
para providências cabíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar a matéria e
o abuso do direito de petição pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar a pretensão do agravante,
que envolve questões de caráter investigativo e não aponta ato coator praticado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará.
6. O agravante tem abusado do direito de petição, impetrando reiterados
com a
habeas corpus
mesma pretensão, o que caracteriza abuso de direito, ainda que não seja possível a aplicação de
multa por litigância de má-fé na esfera penal.
7. O feito já foi encaminhado à Defensoria Pública do Estado do Ceará, que é o órgão competente
para adotar as medidas cabíveis em favor do agravante.
Documento eletrônico VDA52559942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: bbcd369a-9945-4137-87ee-2fb19a96992a

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar pretensões de caráter
investigativo que não apontem ato coator praticado por tribunal de justiça estadual.
2. O abuso do direito de petição, caracterizado pela reiteração de pedidos idênticos, pode ser
reconhecido na esfera penal, ainda que não seja aplicável multa por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC,
art. 5
alínea "a"; CPP,
alínea "c".
art. 313, inciso V,
art. 564, inciso III,
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52559942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: bbcd369a-9945-4137-87ee-2fb19a96992a

AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 954477 - CE (2024/0396292-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSO DO
DIREITO DE PETIÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, com
alegações de nulidade de atos processuais, negligência do advogado constituído e ausência de
intimação da Defensoria Pública da União para assumir o patrocínio da causa.
2. O agravante pleiteia, entre outros pedidos, a nulidade de decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, a revogação do mandato do advogado constituído, a intimação da
Defensoria Pública da União e o prequestionamento de matérias constitucionais e
infraconstitucionais.
3. Decisões anteriores apontaram que a pretensão do agravante não se encontra no âmbito de
competência do Superior Tribunal de Justiça, além de não haver ato coator praticado pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará. O feito foi encaminhado à Defensoria Pública do Estado do Ceará
para providências cabíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar a matéria e
o abuso do direito de petição pelo agravante.
Documento eletrônico VDA51612340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:24
Código de Controle do Documento: be2476f1-635e-4f09-8271-6859d875b019

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar a pretensão do agravante,
que envolve questões de caráter investigativo e não aponta ato coator praticado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará.
6. O agravante tem abusado do direito de petição, impetrando reiterados
com a
habeas corpus
mesma pretensão, o que caracteriza abuso de direito, ainda que não seja possível a aplicação de
multa por litigância de má-fé na esfera penal.
7. O feito já foi encaminhado à Defensoria Pública do Estado do Ceará, que é o órgão competente
para adotar as medidas cabíveis em favor do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar pretensões de caráter
investigativo que não apontem ato coator praticado por tribunal de justiça estadual.
2. O abuso do direito de petição, caracterizado pela reiteração de pedidos idênticos, pode ser
reconhecido na esfera penal, ainda que não seja aplicável multa por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC,
art. 5
alínea "a"; CPP,
alínea "c".
art. 313, inciso V,
art. 564, inciso III,
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS
contra decisão que rejeitou os embargos de declaração.
FILHO
Em seu arrazoado, o agravante alega que a presente manifestação tem por objetivo:

a) Impugnar o despacho monocrático de 09 de outubro de 2025, que determinou a
ratificação das petições de fls. 438-467 e do agravo regimental, por negligência em não
reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados pelo advogado Victor Fernandes
Tavares (OAB/CE no 50.925), configurando cerceamento de defesa;
b) Denunciar a negligência do Relator em não suspender o processo e intimar a
Defensoria Pública da União (DPU) de ofício, diante da evidente hipossuficiência do
Peticionante e do colapso da defesa técnica, violando os artigos 5o, inciso LV, e 134 da
CF/88;
Documento eletrônico VDA51612340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:24
Código de Controle do Documento: be2476f1-635e-4f09-8271-6859d875b019

c) Apontar o crime de patrocínio infiel praticado pelo advogado Victor Fernandes
Tavares, configurado por negligência grave e abandono de causa, nos termos do artigo
344 do Código Penal c/c artigo 105 da Lei no 8.906/1994;
d) Requerer a nulidade absoluta da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial (fls. 396-397), com base na Súmula 523 do STF, em razão da ausência de
defesa técnica efetiva; e) Pleitear a intimação da Defensoria Pública da União para
assunção imediata do patrocínio da causa, com suspensão do processo até sua
manifestação, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC. (e-STJ, fls. 918-
920)

Requer:

a) O recebimento e provimento do presente agravo regimental, para reformar o
despacho de 09 de outubro de 2025, reconhecendo a negligência do Relator em não
intimar a Defensoria Pública da União de ofício e a nulidade dos atos praticados pelo
advogado Victor Fernandes Tavares;
b) A declaração de nulidade absoluta da decisão monocrática de 05 de setembro de
2025 (fls. 396-397), que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, com base na
Súmula 523 do STF, determinando a reabertura do prazo para apresentação de novo
agravo, com análise de mérito;
c) A revogação do mandato do advogado Victor Fernandes Tavares (OAB/CE no
50.925), com expedição de ofício à OAB/CE para apuração de infração ética e possível
crime de patrocínio infiel (art. 344 do CP); d) A intimação imediata da Defensoria
Pública da União, na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, para designação de
Defensor Público Federal para assumir o patrocínio da causa, com suspensão do
processo até sua manifestação, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC;
e) O prequestionamento expresso das matérias constitucionais e infraconstitucionais
ventiladas, notadamente os artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, e 134 da CF
/88, artigos 26, parágrafo único, e 344 do CP, artigos 5o, inciso III, 261, 564, inciso III,
alínea "c", e 619 do CPP, artigos 76, § 1o, 112, 313, inciso V, alínea "a", 932, parágrafo
único, e 1.042, § 2o, do CPC, Súmulas 523 do STF e 182 do STJ, para fins de eventual
Recurso Extraordinário; (e-STJ, fl. 922)

.
É o relatório

VOTO
O presente agravo não comporta conhecimento.
Conforme explicitado exaustivamente em todas as decisões anteriores, a providência
pretendida pela parte impetrante não se encontrava no âmbito de competência do Superior Tribunal
de Justiça. Isso porque, além da pretensão de caráter investigativo, não foi apontado nenhum ato
coator praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Documento eletrônico VDA51612340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:24
Código de Controle do Documento: be2476f1-635e-4f09-8271-6859d875b019

Ademais, o feito foi há muito tempo encaminhado à Defensoria Pública do Estado do
Ceará para pleitear o que fosse de direito em favor do peticionante perante os órgãos competentes.
O agravante vem abusando do direito de peticionar perante esta Corte, impetrando
reiterados
com a mesma pretensão que refoge à competência desta Corte. Diante
habeas corpus
desse cenário, embora na esfera penal não seja viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível o reconhecimento do abuso de direito da parte.
Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública da União.
Após, arquivem-se os autos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51612340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:24
Código de Controle do Documento: be2476f1-635e-4f09-8271-6859d875b019

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg na PET no HC 954.477 / CE
Número Registro: 2024/0396292-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02060066720238060300 2060066720238060300
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg na PET
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52502552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: ba0e5e7a-573b-4318-b87b-c47e7ec88b9c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: ba0e5e7a-573b-4318-b87b-c47e7ec88b9c